Tribunal: TJES
Processo: 5002858-34.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002858-34.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: JOSEMAR DOS SANTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CABIMENTO - APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF – ARBITRAMENTO POR CRITÉRIO DE EQUIDADE – RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

2. Hipótese concreta em que o pedido de internação e tratamento psiquiátrico formulado pela parte assistida pela Defensoria Pública foi julgado procedente, o que impõe a condenação de ambos os vencidos – Estado e Município – ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

3.

Quanto ao valor a ser fixado a título de verba honorária, tem-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).

4. Considerando que não é possível mensurar o proveito econômico desta causa, relacionada ao direito à saúde – vez que se discute o direito ao fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis -, em atenção aos critérios do art.85, §2º e §8º, do CPC, levando-se em consideração a complexidade da causa, o lugar da demanda, e o tempo de tramitação do processo, considera-se adequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) já fixado pelo juízo
a quo
a título de honorários advocatícios sucumbenciais

5.

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO

do recurso e analiso o mérito como segue.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e o

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

apelam da sentença de id 7707266, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos desta ação ordinária ajuizada por
JOSEMAR DOS SANTOS
, representado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar os entes públicos municipal e estadual à promover a internação compulsória e o fornecimento de medicação específica para o tratamento do requerido
EDNALDO DOS SANTOS
.

Em suas razões de id. 7707269, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a Súmula 421 do c. STJ não foi superada, uma vez que somente o Tribunal que a editou pode afastar sua aplicação.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
sustenta (id. 7707272), em síntese, que é indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, com base em critério de equidade.

Pois bem. Importa salientar que este e. Tribunal, por muito tempo, seguiu o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
(Súmula nº421).

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento em sentido diverso, fixando tese de que:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Diante do efeito vinculante emanado da tese referida, este e. Tribunal de Justiça tem reformulado seu entendimento, conforme se observa dos seguintes julgados:

APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ART. 1.030, II, do CPC. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.002, DO STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DO PARÂMETRO DA EQUIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) Adota-se o entendimento externado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005 (Tema nº 1002), no qual foi firmada a seguinte tese: é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2) Ademais, em consonância com o que restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo n.º 1.076, aplica-se a regra de equidade para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 8º, do CPC), sobretudo porque, no caso concreto, (i) é inestimável o proveito econômico obtido com a demanda e (ii) o valor atribuído à causa é muito baixo (R$ 1.212,00). 3) Verba honorária de sucumbência oriunda da relação jurídico-processual, que deve ser fixada conforme previsto na Lei Processual Civil. 3.1) A destinação da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado não se dá apenas no caso em que o respectivo Estado é sucumbente, mas em todas as hipóteses em que a parte assistida pela Defensoria Pública Estadual sagra-se vencedora na demanda. Dessa maneira, o cálculo dos honorários deve ser realizado da mesma maneira que se dá nos demais processos, independente de quem seja o devedor da obrigação, a partir do que dispõe o Código de Processo Civil. 4) Exercido juízo de retratação para, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, conhecer do apelo e dar-lhe provimento, para reformar em parte a sentença e, em observância ao Tema n.º 1.002, do STF, condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública estadual, no importe de R$500,00 (quinhentos reais). (TJ/ES, Apelação Cível nº5000737-41.2022.8.08.0003, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1.030, II DO CPC. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO A HONORÁRIOS FACE AOS ENTES PÚBLICOS. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO PELA SUPREMA CORTE. TEMA 1002. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A questão da condenação dos entes Públicos, em especial Estado e Municípios ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual, fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante. II - Colhe-se do Tema 1002 a seguinte tese firmada: “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” III – Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. (TJ/ES, Apelação Cível nº0002848-30.2016.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2023, Data da Publicação no Diário: 05/12/2023).

Desse modo, tratando-se de precedente vinculante (CPC, art. 927, III), a aplicação de referido entendimento neste caso concreto é medida imperiosa.

Sendo assim, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença, porquanto proferida em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº1.140.005 (Tema 1002).

Quanto ao valor fixado a título de verba honorária, tem-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Essa é a hipótese dos autos, considerando que não é possível mensurar o proveito econômico desta causa – em que se pleiteia internação compulsória e o fornecimento de medicação – tendo em vista o direito à saúde consubstanciado na prestação pretendida.

Nesse contexto, atento aos critérios do art.85, §2º e §8º, do CPC, levando-se em consideração a complexidade da causa, o lugar da demanda, e o tempo de tramitação do processo,
considero adequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reai
s
) já fixado pelo juízo
a quo
a título de
honorários advocatícios sucumbenciais
, que devem ser suportados por ambos os requeridos, em partes iguais, tendo em vista a condenação solidária estabelecida na origem.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.